Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-26.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023062-26.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANTOS MORETTI - CPF: 042.946.831-80 (EMBARGANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ALTERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível da companhia aérea recorrida, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00, sem se manifestar sobre o recurso adesivo interposto pela parte ora embargante, que pretendia a majoração do
quantum
fixado na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste se há omissão, ou não, quanto à análise do Recurso Adesivo interposto pela ora Embargante.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022, I, do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão em decisão judicial. O acórdão embargado foi omisso quanto à pretensão do Recurso Adesivo, impondo o acolhimento para sanar o vício.

4. No caso, o pleito de majoração tornou-se prejudicado em razão da redução do valor indenizatório no julgamento da apelação principal, inexistindo tese vinculante a impor entendimento diverso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão e consignar a prejudicialidade do recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcos Antonio Santos Moretti
contra o v. acórdão de ID 296421377 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1023062-26.2024.8.11.0003 interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
em face da ora Embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por passageiro contra companhia aérea, em razão de atraso superior a sete horas no itinerário contratado. Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e danos materiais no total de R$ 49,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo por manutenção não programada constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser reduzidos ou afastados, por ausência de nexo causal ou de comprovação do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A justificativa genérica de manutenção técnica não exime a companhia do dever de indenizar, ausente prova de caso fortuito ou força maior.

5. O atraso de mais de sete horas no voo comprometeu o planejamento do consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

"1. O atraso superior a três horas em voo contratado, não justificado por caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando incompatível com a extensão do dano."

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso com relação às razões do Recurso Adesivo, que visa a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aponta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso idêntico e recente, que tratou de “
cancelamento/atraso do voo mais de 13h00
” – sic, estabeleceu o valor da indenização no patamar pretendido.

Argumenta que a omissão deve ser sanada, sob pena de cerceamento de defesa e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, analisando o Recurso Adesivo interposto.

Contrarrazões (ID 300680373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que, de fato, o acórdão recorrido é omisso com relação à tese vinculada no Recurso Adesivo de ID 289290439, interposto pela ora Embargante, visando a majoração do
quantum
indenizatório.

Logo, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que passo à análise da questão.

Em sede de Recurso Adesivo, o Embargante/Apelante pretende a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença pelo juízo
a quo
, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No entanto, ao apreciar o Recurso de Apelação Cível da companhia aérea Embargada, a Colenda Câmara apreciou a temática relativa ao
quantum
indenizatório e entendeu por minorar a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, à toda evidência, o pleito de majoração resta prejudicado e, por consequência, o Recurso Adesivo, que trata unicamente da referida matéria.

Oportuno registrar que o precedente desta Egrégia Corte citado no Recurso Adesivo não possui vinculante e o valor da indenização deve ser analisado caso a caso.

Diante do exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir a omissão, fazendo constar no acórdão embargado que
julgo prejudicado
o Recurso Adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025